Tribunal: TJBA
Processo: 8036729-02.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036729-02.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

APELADO: G. S. A. e outros

Advogado(s)
:
JERFESON NOLLAN BRANDAO DE LIMA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE INTERNAÇÃO EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. APLICAÇÃO DO CDC. CLÁUSULA ABUSIVA DE CARÊNCIA. PACIENTE MENOR DE IDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, determinando a cobertura de tratamento médico urgente e condenando a ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão da negativa indevida de cobertura para internação hospitalar de paciente menor de idade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a recusa de cobertura de internação hospitalar em situação de urgência, sob alegação de ausência de cumprimento de período de carência contratual; (ii) estabelecer se a negativa indevida de cobertura justifica a condenação por danos morais e se o valor fixado é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A proteção à saúde do menor de idade possui fundamento constitucional e infraconstitucional, sendo garantido como direito fundamental pela CF/1988 e tutelado com prioridade absoluta pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

4. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às relações contratuais entre usuário e operadora de plano de saúde, conforme entendimento consolidado pela Súmula 608 do STJ.

5. A cláusula contratual que prevê carência superior a 24 horas para cobertura de situações de urgência é considerada abusiva, conforme Súmula 597 do STJ, por comprometer a efetividade do direito à saúde.

6. A jurisprudência do STJ e dos tribunais locais é pacífica no sentido de reconhecer como abusiva a negativa de cobertura em hipóteses de urgência/emergência após o prazo legal de carência.

7. A recusa injustificada de cobertura, especialmente em se tratando de menor em situação de urgência, causa abalo à esfera moral do paciente e de seus familiares, sendo passível de indenização por danos morais.

8. O valor da indenização por dano moral fixado em R$ 10.000,00 mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, considerando a reprovabilidade da conduta da operadora e o sofrimento experimentado pelo núcleo familiar.

9. O parecer do Ministério Público, atuando na defesa do interesse do incapaz, foi técnico e fundamentado, manifestando-se pelo desprovimento do recurso, em consonância com a fundamentação da sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido

Tese de julgamento
:

1. É abusiva a cláusula contratual que impõe carência superior a 24 horas para cobertura de atendimento em situações de urgência ou emergência, conforme previsto na Lei nº 9.656/1998 e na Súmula 597 do STJ.

2. A recusa indevida de cobertura por plano de saúde em contexto de urgência, especialmente envolvendo paciente menor de idade, configura ofensa à dignidade da pessoa humana e enseja indenização por danos morais.

3. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade da conduta, o sofrimento causado e a função pedagógica da sanção.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 8.069/1990 (ECA), arts. 1º e 4º; Lei nº 9.656/1998, art. 12, V, “c”; CDC, arts. 6º, I e 51, IV; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 597; STJ, Súmula nº 608; TJ-ES, Apelação Cível nº 50280519320228080024, Rel. Des. Vania Massad Campos; TJ-BA, Apelação Cível nº 8103604-85.2021.8.05.0001, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8036729-02.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante PROMEDICA – PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. e como apelada G.S.A. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e negar provimento
ao apelo, nos termos do voto condutor.

Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

EN/04